Tribunal: TJDFT
Processo: 0711986-92.2020.8.07.0015
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA CUMULADA COM CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AS PATOLOGIAS APRESENTADAS E AS ATIVIDADES LABORATIVAS. NÃO COMPROVAÇÂO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de ação de restabelecimento de auxílio-doença cumulada com concessão de aposentadoria por invalidez. 1.1. Pretensão da autora de reforma da sentença.
2. A avaliação do laudo pericial e de eventuais pareceres apresentados pelos assistentes técnicos é feita pelo magistrado que a eles, embora técnicos, não está adstrito, haja vista o princípio do livre convencimento motivado, regente da atividade jurisdicional. 2.1. O laudo pericial mostra-se detalhado e conclusivo, tendo sido devidamente elaborado, de forma técnica e dispondo de elementos suficientes ao convencimento do juiz.
3. A procedência da ação acidentária está vinculada ao preenchimento de alguns requisitos, quais sejam, a condição de ser empregado, a ocorrência de um acidente de trabalho que gere um dano, relação de causalidade entre o acidente e a lesão e a perda ou redução da capacidade laborativa. 3.1. De acordo com a perícia realizada, a autora possui incapacidade laboral temporária, total e multiprofissional decorrente de fibromialgia e depressão, as quais não estão relacionadas com as atividades desempenhadas.
4. Restou evidenciada a ausência de nexo causal entre as patologias que acometem a autora e o alegado acidente de trabalho. Ou seja, restou configurado que as moléstias não são oriundas do trabalho desempenhado.
5. Este juízo carece de competência para decidir o caso uma vez que as ações previdenciárias não acidentárias são de competência da Justiça Federal, em consonância com o art. 109, I, da Constituição Federal.
6. Precedente: “De acordo com artigo 7o da Resolução no 4, de 30 de junho de 2008, do TJDFT, não se inclui na competência da Vara de Ações Previdenciárias do Distrito Federal o julgamento de demanda intentada contra o INSS com vistas à percepção de auxílio-doença não acidentário. IV. Ações genuinamente previdenciárias, como aquela que versa sobre auxílio-doença não acidentário, estão compreendidas na competência da Justiça Federal, consoante a inteligência do artigo 109, inciso I, da Constituição de 1988. V. Recurso conhecido e desprovido.” (07152838920198070000, Relator: James Eduardo Oliveira , 4a Turma Cível, DJE: 14/2/2020).
7. Apelo improvido.